Tribunal: TJBA
Processo: 0507869-75.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 0507869-75.2019.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA

Apelante: Caio Felipe Bahia Farias

Apelante: Breno dos Santos Chagas

Defensora Pública: Dra. Bianca da Silva Alves

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Leandro Marques Meira

Origem: 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA

Procurador de Justiça: Dr. Nivaldo dos Santos Aquino

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE
DAS PROVAS, SOB A ALEGATIVA DE QUE FORAM OBTIDAS POR MEIO
D
E
BUSCA PESSOAL
ILÍCITA
. INA
LBERGAMENTO
REVISTA POLICIAL PRECEDIDA DE FUNDADAS SUSPEITAS DA POSSE DE CORPO DE DELITO PELOS APELANTES. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA.
NÃO CABIMENTO
.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006).
INVIABILIDADE
.
ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO PELA INFRAÇÃO PENAL TIPIFICADA NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI DE DROGAS.

RATIFICADA A DOSIMETRIA DAS PENAS EM RELAÇÃO AO RECORRENTE BRENO DOS SANTOS CHAGAS.
PLEITO
DE APLICAÇÃO,
QUANTO
AO APELANTE CAIO FELIPE BAHIA FARIAS,
DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006 NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS).
ACOLHIMENTO.
REDUTOR AFASTADO COM BASE EM AÇÃO PENAL EM CURSO POR FATO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM, DE FORMA SEGURA, A DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS EM

2/3 (DOIS TERÇOS), CONSIDERANDO OS MESMOS PARÂMETROS ADOTADOS NA ORIGEM PARA O CORRÉU. PENAS DEFINITIVAS DO RECORRENTE CAIO REDIMENSIONADAS, COM A CONSEQUENTE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL PARA O ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. CONCEDIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
AO ALUDIDO
APELANTE

NO
HABEAS CORPUS
Nº 8061493-21.2023.8.05.0000. PRELIMINAR REJEITADA.
APELO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO,
a fim de redimensionar as penas definitivas do Apelante
Caio Felipe Bahia Farias
para
01 (um) ano e 08 (oito) meses
de reclusão e
166
(
cento e sessenta e seis
) dias-multa
, no valor unitário mínimo, modificando o regime prisional inicial para o aberto e substituindo a sanção corporal por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução, mantidos todos os termos da sentença com relação ao apelante Breno dos Santos Chagas.

I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Caio Felipe Bahia Farias e Breno dos Santos Chagas, assistidos pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que os condenou pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, aplicando ao primeiro as penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade; e ao segundo as penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, substituindo a sanção corporal por duas penas restritivas de direitos e concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II - Narra a exordial acusatória (ID. 54546575),
in verbis
, que
“[...]
no dia 21 de Outubro de 2018, por volta das 17h 20min, prepostos do Estado realizavam ronda de rotina na Rua 29 de Outubro, “Baixa da Soronha”, no Bairro de Itapuã, localidade conhecida pelo alto índice de tráfico de drogas, quando avistaram dois indivíduos em atitudes suspeitas, ambos com sacos plásticos transparente em mãos, os quais ao perceberem a chegada da viatura evadiram-se do local, sendo alcançados pelos policiais. Feita abordagem nos mesmos, foram encontrados em poder de CAIO FELIPE: 42 (quarenta e dois) papelotes de cocaína e a quantia de R$ 28,00 (vinte e oito reais) em cédulas de R$ 2,00 (dois reais), além de pertences pessoais e em poder de BRENO foram encontradas 33 (trinta e três) pedras de crack; 05 (cinco) “cocadas” de maconha; 11 (onze) papelotes de maconha e a quantia de R$ 36,00 (trinta e seis reais), em cédulas trocadas, conforme Laudo de Apreensão e Exibição f.06. e Laudo de Constatação 11.26. O Laudo Pericial nº 2019 00 LC 050077-01, à fl. 26 dos autos, preliminarmente, confirma que o material apreendido em poder dos Denunciados consiste em 49,809 (quarenta e nove gramas e oitenta centigramas) de maconha, distribuídas em 16 (dezesseis) porções, acondicionadas em papel alumínio; 17,42g (dezessete gramas e quarenta centigramas) de cocaína sob a forma de “pó”, distribuídas em 42 (quarenta e duas) porções e 26,369 (vinte e seis gramas e trinta e seis centigramas) de cocaína sob forma de “pedras friáveis”, distribuídas em 33 (trinta e três) porções, substâncias de uso proscrito no País, nos termos da Portaria 344/1998 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Em seu interrogatório fls. 08/09 perante a autoridade policial, o Acusado CAIO FELIPE BAHIA FARIAS, negou que estivesse em posse das drogas e valores imputados, informando que no momento da abordagem estava em poder de 02 (duas) pedras de crack, para consumo próprio e a quantia de R$ 10,00 (dez reais). Declarou, ainda, que após ouvir disparos efetuados pelos militares, saiu correndo do local, assim como várias outras pessoas, momento em que foi detido pelos [policiais], os quais lhe atribuíram uma sacola plástica contendo drogas. Por sua vez, o Denunciado BRENO DOS SANTOS CHAGAS negou que as substâncias entorpecentes lhe pertenciam, não sabendo informar o motivo pelo qual lhe foram atribuídas, alegando que correu do local devido aos disparos efetuados pelos policiais. Disse que estava no local para comprar maconha, tendo em mãos a quantia de R$ 5,00, não sabendo informar se o Denunciado CAIO estava com drogas ou não. Os denunciados, assim, notadamente, [portavam] as substâncias entorpecentes, prontas para comercialização, conduta essa bastante para a configuração dos delitos tipificados no Art. 33 da Lei nº. 11.343/2006, não havendo dúvidas quanto a destinação das mesmas para o comércio ilícito, diante das circunstâncias da prisão, da tentativa de fuga e da forma como estavam acondicionadas. [...]”.

III - Irresignados, os Sentenciados interpuseram Recurso de Apelação (ID. 54547053), postulando a Defesa, nas razões recursais (ID. 54547119), preliminarmente, a nulidade das provas, sob a alegativa de que foram obtidas ilicitamente por meio de busca pessoal realizada pelos policiais sem a fundada suspeita que a autorizasse, devendo ser desentranhadas dos autos. No mérito, pleiteia a absolvição dos Recorrentes por insuficiência probatória, ao argumento de que a condenação lastreou-se apenas nos depoimentos dos agentes estatais, contaminados pela eiva da parcialidade, aduzindo não haver provas de que as drogas eram destinadas ao comércio ilícito, pelo que deve ser aplicado ao caso o princípio
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para aquele capitulado no art. 28 da Lei nº 11.343/2006; por fim, a incidência, em relação ao Apelante Caio Felipe Bahia Farias, do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 na fração máxima de 2/3 (dois terços).

IV - Razão não assiste à Defesa quanto à preliminar de nulidade das provas, supostamente oriundas de busca pessoal ilícita realizada pelos agentes policiais nos Apelantes. Conforme disciplina o art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, “Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras
b
a
f
e letra
h
do parágrafo anterior”, situações essas que justificam a realização da revista independentemente de mandado judicial, na linha da previsão contida no art. 244 do CPP.

V - Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.” (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

VI - Na hipótese em testilha, segundo os depoimentos prestados pelos agentes policiais, a abordagem que culminou na apreensão dos entorpecentes foi precedida de justa causa que levou à suspeita da prática de crime. Isso porq
ue as
provas produzidas em Juízo (IDs. 54546935 e 54546954), em cotejo com os elementos colhidos na fase preliminar (ID. 54546578, págs. 04/09), evidenciam, conforme sentença, que os policiais “se encontravam em ronda ostensiva de rotina, em localidade conhecida pelo intenso tráfico, quando notaram usuários circulando e resolveram continuar nas buscas pelos traficantes da área, momento em que avistaram os ora Denunciados tentando evadir, com sacos em mão, ao visualizar a guarnição”, destacando o Magistrado de origem que “o comportamento adotado pelos Acusados (que portavam sacolas em suas mãos), ao avistarem uma guarnição policial e empreenderem fuga, em área na qual outros usuários já circulavam e, no entanto, não modificaram seu modo de agir, revela fundada suspeita por parte dos Agentes de Segurança a autorizar a abordagem e revista pessoal”.

VII - Nesse contexto, verifica-se que o fato de os Réus estarem com sacolas nas mãos e, ao verem os policiais, terem empreendido fuga, enquanto outros usuários que circulavam pelo local permaneceram como estavam (elementos objetivos), alicerçado pelo lugar em que eles se encontravam ser conhecido pela traficância, configuram a fundada suspeita de que os recipientes continham materiais ilícitos (corpo de delito) e, consequentemente, da ocorrência de flagrante delito, justificando, desse modo, a mitigação do direito fundamental à inviolabilidade da intimidade dos acusados (art. 5º, inciso X, da Constituição Federal) em prol da preservação da ordem pública, a conferir plena validade à busca pessoal efetivada, ainda que sem mandado judicial para tanto. Desse modo, caracterizada a fundada suspeita para a realização de busca pessoal nos Apelantes, não há nulidade a ser reconhecida. Portanto, rejeita-se a sobredita preliminar.

VIII - No mérito, os pleitos de absolvição e desclassificação não merecem acolhimento. Os Recorrentes negaram a prática delitiva em ambas as fases da persecução penal (ID. 54546578, págs. 12/13 e 15; ID. 54546577, pág. 01; e IDs. 54547018/54547019), alegando que estavam com pouca quantidade de drogas adquiridas para uso e que o restante dos entorpecentes foi encontrado pelos policiais dentro de um saco achado no chão da rua. Em Juízo, contudo, apresentaram relatos divergentes dos prestados na delegacia em relação a circunstâncias fáticas, tendo Caio afirmado em inquérito que estava com R$ 10,00 (dez reais) ao ser abordado, enquanto em sede instrutória admitiu que os R$ 28,00 (vinte e oito reais) apreendidos eram seus, ao passo que Breno, na fase preliminar, negou que estava junto do corréu, não sabendo informar se ele estava com drogas, narrando em Juízo, ao revés, que foi comprar entorpecentes na companhia de Caio, sendo que este foi adquirir maconha, além de alegar ter sido agredido pelos policiais, vindo a desmaiar, fato não declarado na delegacia.

IX - Ocorre que o Laudo de Exame Pericial referente ao Réu Breno (IDs. 54546597/54546598), realizado no mesmo dia dos fatos, não atestou a existência de nenhuma lesão corporal. Nesse viés, observa-se que a negativa dos Apelantes não encontra amparo nos autos, uma vez que a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório colhido, merecendo destaque o Auto de Prisão em Flagrante (ID. 54546578, pág. 03); o Auto de Exibição e Apreensão (ID. 54546578, pág. 10); os Laudos de Constatação e Pericial Toxicológico Definitivo (ID. 54546579, pág. 08 e ID. 54546600), nos quais se verifica que os entorpecentes apreendidos se tratavam de 49,80g (quarenta e nove gramas e oitenta centigramas) de
tetrahidrocanabinol
(“maconha”), 17,42g (dezessete gramas e quarenta e dois centigramas) e 26,36g (vinte e seis gramas e trinta e seis centigramas) de
benzoilmetilecgonina,
a primeira na forma de pó (cocaína) e a segunda na forma de pedras (“crack”), substâncias de uso proscrito no Brasil; além dos depoimentos prestados, na fase preliminar e em Juízo, pelos policiais militares Edinaldo Souza de Jesus e Alexsandro dos Santos Almeida (ID. 54546578, págs. 04/07; IDs. 54546935 e 54546954), responsáveis pela prisão dos Recorrentes.

X - Apesar das alegações defensivas, observa-se que os policiais apresentaram depoimentos congruentes e harmônicos a respeito dos fatos durante a audiência instrutória, em consonância com o narrado na esfera extrajudicial, tendo o Sentenciante destacado que os agentes estatais “afirmaram, de forma segura e coerente, que os Acusados foram abordados pela guarnição, após tentativa de fuga ao visualizá-los, e que traziam consigo sacos com drogas fracionadas de forma típica para o tráfico, com destaque a parte das porções serem do tipo “crack”, ressaltando tratar-se de área de intensa prática do tráfico de drogas”. Cumpre registrar que a simples qualidade de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos por eles veiculados, mormente quando se apresentam coesos com os demais elementos e circunstâncias colhidos nos autos, e quando oferecidos em Juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu no presente caso, não se vislumbrando, na espécie, nenhum indício de que os agentes públicos tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com a intenção de prejudicar os Sentenciados.

XI - Ademais, eventuais discrepâncias porventura existentes nos relatos prestados pelos policiais ou a ausência de lembrança em relação a minúcias da diligência empreendida, mas que não gravitam sobre a essência do ato delituoso, não têm o condão de macular a credibilidade de suas palavras e a higidez do conjunto probante, já que decorrentes do desgaste da memória com o passar do tempo ou do atendimento diário de situações das mais diversas naturezas (oitivas realizadas,
in casu
, quase quatro anos após os fatos).

XII - Vale lembrar que não é incomum a figura do usuário-traficante – aquele que se envolve na traficância para sustentar seu vício -, bem assim que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não se exige a efetiva prática de atos de comercialização da substância entorpecente. Pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação dos psicotrópicos. O tipo penal contido no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 é crime permanente, de ação múltipla e de mera conduta, sendo irrelevante a prova da traficância. São várias ações identificadas pelos diversos verbos e o delito se consuma com a prática de qualquer das hipóteses previstas. Nos termos do § 2º do art. 28 da Lei de Drogas, para “determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o Juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

XIII - In casu
, malgrado a argumentação defensiva, constata-se que a quantidade de entorpecentes apreendidos, a forma de fracionamento e acondicionamento, a saber, 17,42g (dezessete gramas e quarenta e dois centigramas) de cocaína, distribuídos em 42 (quarenta e duas) porções acondicionadas em papel alumínio, apreendidas com o Recorrente Caio, bem como 26,36g (vinte e seis gramas e trinta e seis centigramas) de “crack”, distribuídos em 33 (trinta e três) porções acondicionadas em plástico incolor, e 49,80g (quarenta e nove gramas e oitenta centigramas) de “maconha”, distribuídos em 16 (dezesseis) porções acondicionadas em plástico incolor e papel alumínio, apreendidas com o Apelante Breno; o fato de os Réus terem se evadido ao ver os agentes estatais; além de os policiais terem informado sobre a comum ocorrência de tráfico de drogas na localidade, bem como já conhecerem os acusados pela mesma prática, não deixam dúvidas acerca da destinação comercial dos psicotrópicos.

XIV - Destaca-se que o art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal, estabelece que “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”. Como visto, o Juiz não poderá proferir sentença condenatória baseada tão somente em elementos de convicção colhidos durante a fase inquisitiva. De outro lado, o
decisio
condenatório pode considerar os elementos produzidos nos autos do inquérito policial, desde que sua veracidade tenha sido confirmada pelas provas amealhadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, como se deu no caso em testilha.

XV - Por conseguinte, na hipótese vertente, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação dos Recorrentes pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para o ilícito de uso.

XVI - Na sequência, passa-se ao exame da dosimetria das penas. Inicialmente, cumpre pontuar que a Defesa não se insurgiu quanto às penas aplicadas ao Apelante Breno dos Santos Chagas, não havendo nenhum reparo a ser realizado de ofício, uma vez que as reprimendas foram fixadas nos patamares mínimos cabíveis à espécie, com a imposição do regime mais brando e a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos.

XVII - No que concerne ao Recorrente Caio Felipe Bahia Farias, na primeira fase, à luz do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, nenhuma circunstância judicial ou preponderante foi valorada como negativa, sendo as penas-base estabelecidas no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, não carecendo de ajuste. Já na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, o Sentenciante manteve como provisórias as reprimendas aplicadas na etapa antecedente. Avançando à terceira fase, o Magistrado de origem afastou a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, utilizando a seguinte motivação: “[o] Acusado demonstrou ser voltado à prática de atividades criminosas, visto que, enquanto respondia em liberdade provisória a estes autos, em menos de 1 (um) ano, foi novamente flagranteado por tráfico de drogas, respondendo por este crime também nesta Vara de Tóxicos, autos n. 0518102-34.2019.8.05.0001. [...] Pelo exposto, tem-se que o Réu proeminentemente viola o conceito de não dedicação à atividade criminosa, de forma que lhe resta obstada a concessão da redutora.”.

XVIII - Como cediço, a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. Sobre a aplicação da aludida minorante, a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 10/08/2022, alinhando-se ao entendimento mais recente sufragado no Supremo Tribunal Federal, fixou tese em recursos repetitivos, no sentido de que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 (REsp 1.977.027 e REsp 1.977.180). Outrossim, o STJ já se manifestou no sentido de não ser cabível “negar ou modular a incidência da minorante do tráfico privilegiado com amparo em fatos posteriores ao delito”, mesmo que referentes a condenações transitadas em julgado. Nesse cenário, embora à época da sentença o acusado respondesse a outra ação penal também por tráfico de drogas, em consonância com o hodierno entendimento jurisprudencial firmado nos Tribunais Superiores, à míngua de elementos probatórios que indiquem, de forma segura, a dedicação do Recorrente Caio a atividades criminosas, tratando-se de Réu primário, sem registro de maus antecedentes, forçoso reconhecer que razão assiste à Defesa no tocante à possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006.

XIX - Quanto à modulação do patamar de redução, tendo em vista a quantidade de droga apreendida com o Apelante Caio (17,42g de cocaína), bem assim os parâmetros utilizados pelo Juiz
a quo
em relação ao Réu Breno (preso com 49,80g de “maconha” e 26,36g de “crack”), mister aplicar a minorante na fração máxima de 2/3 (dois terços), consoante requerido pela Defesa, seguindo a mesma linha adotada na origem para o coacusado. Desse modo, ausentes causas de aumento e aplicado o redutor em 2/3 (dois terços), restam as reprimendas definitivas do Recorrente Caio redimensionadas para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, sendo cabível a modificação do regime prisional inicial para o aberto (art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal), como também, diante do
quantum
de pena e da ausência de violência ou grave ameaça à pessoa na prática delitiva, a substituição da sanção corporal por duas restritivas de direitos (nos termos do art. 44, do CP), a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

XX - Registre-se, por fim, como já destacado no relatório do presente Apelo, que, em 30/01/2024, foi concedida ordem no
Habeas Corpus
de nº 8061493-21.2023.8.05.0000, reconhecendo ao Réu Caio Felipe Bahia Farias o direito de recorrer em liberdade, razão por que já responde ao feito na condição de solto.

XXI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento parcial do Apelo, tão somente para que o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 seja aplicado em favor do Réu Caio, no patamar mínimo de 1/6 (um sexto).

XXII –
PRELIMINAR REJEITADA.
APELO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO,
a fim de redimensionar as penas definitivas do Apelante
Caio Felipe Bahia Farias
para
01 (um) ano e 08 (oito) meses
de reclusão e
166
(
cento e sessenta e seis
) dias-multa
, no valor unitário mínimo, modificando o regime prisional inicial para o aberto e substituindo a sanção corporal por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução,
mantidos todos os termos da sentença com relação ao apelante Breno dos Santos Chagas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0507869-75.2019.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelantes, Caio Felipe Bahia Farias e Breno dos Santos Chagas, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Recurso,
REJEITAR A PRELIMINAR
, e, no mérito,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO
, a fim de redimensionar as penas definitivas do Apelante Caio Felipe Bahia Farias para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, modificando o regime prisional inicial para o aberto e substituindo a sanção corporal por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução,

mantidos todos os termos da sentença com relação ao apelante Breno dos Santos Chagas
,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.